Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-27.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Procedimento de micropigmentação de sobrancelhas. Sentença de improcedência dos pedidos. Alegação de falha na prestação do serviço. Inexistência. Responsabilidade objetiva do fornecedor não caraterizada. Prova pericial conclusiva pela ausência de defeito. Descumprimento de recomendações pós-procedimento

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Procedimento de micropigmentação de sobrancelhas. Sentença de improcedência dos pedidos. Alegação de falha na prestação do serviço. Inexistência. Responsabilidade objetiva do fornecedor não caraterizada. Prova pericial conclusiva pela ausência de defeito. Descumprimento de recomendações pós-procedimento pela consumidora. Ausência de nexo de causalidade. Inexistência de dano moral, material ou estético. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.